Tribunal: TJES
Processo: 5003760-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMATIVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Vale S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por Carlos Roberto da Silva, determinou a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A agravante sustenta que a decisão violaria o art. 373, §2º, do CPC/2015, por lhe impor prova negativa, e que não há demonstração de que o agravado tenha sofrido danos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Pede a revogação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da empresa Vale S.A., diante da hipossuficiência técnica e da maior aptidão probatória, em ação indenizatória por danos decorrentes de desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, §1º, do CPC/2015 admite a distribuição diversa do ônus da prova, desde que por decisão fundamentada, nos casos em que houver maior facilidade de obtenção da prova por uma das partes ou dificuldade excessiva para a outra.

A agravante detém superioridade técnica e domínio exclusivo das informações necessárias à elucidação dos fatos controvertidos, como relatórios técnicos, dados ambientais e documentos internos, sendo evidente sua maior aptidão para a produção probatória.

A inversão do ônus da prova, nesse contexto, visa restabelecer a paridade de armas processual, assegurando o acesso efetivo à justiça para o autor da ação, pessoa natural em situação de hipossuficiência informacional.

O argumento de “ônus excessivo” não se sustenta, uma vez que a distribuição dinâmica do ônus da prova foi concebida para contornar justamente a desproporcionalidade técnica e estrutural entre as partes.

A jurisprudência do STJ (Súmula 618) admite a inversão do ônus da prova nas ações envolvendo dano ambiental, impondo ao poluidor o dever de demonstrar que sua conduta não contribuiu para os danos alegados.

A decisão agravada não isenta o autor do dever de provar os fatos constitutivos de seu direito, tampouco inverte o ônus em desconformidade com a jurisprudência aplicável, pois está em consonância com o entendimento de que o poluidor deve demonstrar a ausência de dano ou de nexo com sua atividade.

Os danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão são notórios, não sendo necessária produção de prova adicional quanto à ocorrência do desastre em si, mas apenas quanto aos prejuízos efetivamente suportados pelo autor da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é admissível nas ações de responsabilidade por dano ambiental quando constatada a maior aptidão técnica da parte ré para a produção de provas relevantes à controvérsia.

A hipossuficiência informacional e técnica do demandante autoriza a redistribuição do encargo probatório, conforme o art. 373, §1º, do CPC/2015, ainda que não configurada relação de consumo.

A jurisprudência do STJ autoriza a inversão do ônus da prova em matéria ambiental, cabendo ao poluidor demonstrar que sua atividade não contribuiu para o dano ou não é potencialmente lesiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.328.236/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.04.2025, DJe 05.05.2025; STJ, Súmula 618.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003760-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMATIVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Vale S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por Carlos Roberto da Silva, determinou a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A agravante sustenta que a decisão violaria o art. 373, §2º, do CPC/2015, por lhe impor prova negativa, e que não há demonstração de que o agravado tenha sofrido danos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Pede a revogação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da empresa Vale S.A., diante da hipossuficiência técnica e da maior aptidão probatória, em ação indenizatória por danos decorrentes de desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, §1º, do CPC/2015 admite a distribuição diversa do ônus da prova, desde que por decisão fundamentada, nos casos em que houver maior facilidade de obtenção da prova por uma das partes ou dificuldade excessiva para a outra.

A agravante detém superioridade técnica e domínio exclusivo das informações necessárias à elucidação dos fatos controvertidos, como relatórios técnicos, dados ambientais e documentos internos, sendo evidente sua maior aptidão para a produção probatória.

A inversão do ônus da prova, nesse contexto, visa restabelecer a paridade de armas processual, assegurando o acesso efetivo à justiça para o autor da ação, pessoa natural em situação de hipossuficiência informacional.

O argumento de ônus excessivo não se sustenta, uma vez que a distribuição dinâmica do ônus da prova foi concebida para contornar justamente a desproporcionalidade técnica e estrutural entre as partes.

A jurisprudência do STJ (Súmula 618) admite a inversão do ônus da prova nas ações envolvendo dano ambiental, impondo ao poluidor o dever de demonstrar que sua conduta não contribuiu para os danos alegados.

A decisão agravada não isenta o autor do dever de provar os fatos constitutivos de seu direito, tampouco inverte o ônus em desconformidade com a jurisprudência aplicável, pois está em consonância com o entendimento de que o poluidor deve demonstrar a ausência de dano ou de nexo com sua atividade.

Os danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão são notórios, não sendo necessária produção de prova adicional quanto à ocorrência do desastre em si, mas apenas quanto aos prejuízos efetivamente suportados pelo autor da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é admissível nas ações de responsabilidade por dano ambiental quando constatada a maior aptidão técnica da parte ré para a produção de provas relevantes à controvérsia.

A hipossuficiência informacional e técnica do demandante autoriza a redistribuição do encargo probatório, conforme o art. 373, §1º, do CPC/2015, ainda que não configurada relação de consumo.

A jurisprudência do STJ autoriza a inversão do ônus da prova em matéria ambiental, cabendo ao poluidor demonstrar que sua atividade não contribuiu para o dano ou não é potencialmente lesiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.328.236/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.04.2025, DJe 05.05.2025; STJ, Súmula 618.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uida-se de
A
gravo de Instrumento
interpost
o
p
or

VALE S.A
contra a decisão colacionada em ID 62384168, proferida pelo Juízo da 6º Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
CARLOS ROBERTO DA SILVA
, inverteu o ônus da prova em desfavor da ora agravante com fulcro no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90.

Sustenta a agravante, em síntese, que não é cabível a inversão do ônus da prova ante a previsão do §2º do art. 373 do CPC/15, considerando a impossibilidade de produção de prova negativa.

Argumenta, ainda, a recorrente que o agravado não comprova ter sofrido danos em razão do desastre ambiental apontado nos autos ou mesmo que tenha sido impactado de alguma maneira pelo rompimento da barragem de Fundão.

Com fulcro
e
m tais fundamentos
, requer
eu
a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo para que
fossem
sustados os efeitos da decisão agravada. No mérito,
pediu
a reforma da decisão, com a revogação da inversão do ônus probatório determinada.

Decisão proferida em ID 14269149 no sentido de indeferir o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

A norma do art. 373, §1º do CPC/15 autoriza o juiz a distribuir o ônus da prova de forma diversa da regra geral, desde que o faça por decisão fundamentada, em casos em que se configure a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova pela parte adversa.

No caso em análise, é inegável a superioridade técnica e informacional da agravante (Vale S.A.), uma das maiores mineradoras do mundo, em relação ao agravado, pessoa natural atingida pelo desastre.

As informações necessárias para a comprovação do nexo causal, dos danos e da responsabilidade — como dados técnicos, relatórios de segurança, estudos de impacto e documentos internos da empresa — estão, por natureza, sob o domínio e controle exclusivo da agravante.

Nesse contexto, a decisão que inverteu o ônus da prova visa, primordialmente, restabelecer a paridade de armas no processo e garantir o amplo acesso à justiça para o agravado, que é, de fato, a parte hipossuficiente na relação processual, notadamente no que tange à obtenção de provas de alta complexidade técnica.

Ademais, o argumento da agravante de que a determinação de prova lhe impõe um ônus excessivo ou impossível não se sustenta como fundamento para a reforma da decisão.

A dificuldade meramente operacional ou o custo da produção probatória, inerente ao porte da agravante e à natureza da atividade explorada, não podem ser alçados à categoria de “ônus excessivo” para obstar a aplicação da regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, uma vez que a regra foi criada justamente para ser aplicada em situações onde a busca pela verdade real demanda o redimensionamento da obrigação de provar.

Imperioso registrar que a inversão do ônus da prova não implica a procedência automática do pedido inicial, mas apenas define quem tem a obrigação de provar. O que se exige da agravante é a apresentação de elementos que, em tese, já deveriam estar sob sua guarda ou controle, em decorrência da sua atividade empresarial.

A decisão agravada, portanto, está fundamentada na maior aptidão da agravante para a prova, critério este que prevalece sobre as alegações de mero inconveniente operacional ou volume documental.

Além disso, destaca-se que a possibilidade de aplicação da Súmula 618/STJ, que permite a inversão do ônus da prova em demandas que envolvam degradação ambiental, foi delimitada à
“demonstração, pelo poluidor, da não ocorrência do dano ambiental ou que a sua atividade não é potencialmente lesiva ao meio ambiente”
.

Nesse contexto, como visto, a decisão agravada consignou expressamente que referida circunstância não dispensa o ora agravado de demonstrar os fatos constitutivo de seu direito, ou seja, os danos alegadamente sofridos e o nexo de causalidade entre estes e o rompimento da barragem de fundão, em Mariana/MG.

Isso porque, é justamente o próprio autor/recorrido que está em melhores condições de produzir a prova necessária, diante das suas alegações, no sentido de que, em razão do rompimento da barragem em Brumadinho, teria suportado danos extrapatrimoniais e patrimoniais.

Dessa maneira, a decisão agravada não impôs à recorrente qualquer encargo probatório diverso do que aquele estabelecido na Súmula 618/STJ, sendo, ainda, cediço que em matéria de direito ambiental a inversão do ônus da prova é plenamente acolhida, consoante aresto que segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DEMANDANTE.
[...] A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento no sentido de que o princípio da precaução, aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a empresa o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente. Precedentes [...].
(AgInt no AREsp n. 2.328.236/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025).

E, vale recordar, são incontroversos os danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de fundão, sendo até mesmo dispensável a inversão do ônus da prova nesse sentido.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.